Tribunal: STM
Processo: 7000155-56.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000155-56.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: ROSENALDO REIS DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, para manter íntegro o
entendimento majoritário desta Corte proferido no Acórdão que rejeitou a
preliminar de nulidade por ausência de citação válida, arguida de ofício, nos
termos do voto do Revisor Ministro LEONARDO PUNTEL. Os Ministros ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam e acolhiam os Embargos Infringentes
opostos pela Defensoria Pública da União, para reformar o Acórdão embargado e
fazer prevalecer o voto vencido e, assim, aplicar subsidiariamente a regra
prevista no art. 366 do CPP, de forma a suspender o feito e a contagem do prazo
prescricional, com a consequente anulação de todos os atos processuais desde a
declaração de revelia do Soldado Reformado do Exército ROSENALDO REIS DOS
SANTOS, citado por edital, ressalvando a produção antecipada de provas, com
fundamento no caput do citado dispositivo processual penal comum.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro LEONARDO PUNTEL (Revisor).
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 17:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213215a7bf

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000155-56.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR e RELATOR PARA o ACÓRDÃO: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: ROSENALDO REIS DOS SANTOS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ESTELIONATO. DELITO DO
ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA NORMA
PROCESSUAL PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA
DO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR
MAIORIA.

Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 366 do CPP não se aplica aos feitos da
Justiça Militar. A Lei Processual Penal Militar possui disposição específica acerca da matéria,
inserta em seu artigo 292, o qual está em consonância com os princípios constitucionais, e
não denota afronta à Convenção Interamericana de Direitos Humanos e ao Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

A aplicação subsidiária da legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM,
sem prejudicar a índole do processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da
legislação processual penal comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, traria a
incidência do hibridismo penal, verdadeira "lex tertia", contraria às orientações da
jurisprudência predominante. Precedentes do STM e do STF.

Outrossim, "in casu", o procedimento adotado pelo Juízo de piso se mostrou em
consonância com a legislação castrense, tendo sido atendido os requisitos contidos nas
alíneas "a" e "d" do inciso V do art. 277 do CPPM, para a citação editalícia, pois as
tentativas de citação pessoal do Acusado restaram infrutíferas, dada a sua ocultação
voluntária, estando ele em local incerto e não sabido. De igual modo, não se vislumbrou
qualquer violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, mormente
porque a DPU foi nomeada curadora do réu revel e atuou em todos os atos processuais na
curadoria dos interesses do seu assistido.

Embargos rejeitados. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado, para manter íntegro o entendimento majoritário desta Corte, proferido no Acórdão que rejeitou a
preliminar de nulidade por ausência de citação válida, arguida de ofício.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 17:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213215a7bf

Brasília-DF, 13 de maio de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União contra Acórdão
desta Corte que, nos autos da Apelação nº 7000206-38.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, por maioria, rejeitou a preliminar arguida pela Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), que, em face da ausência de citação válida, suspendia
o feito e a contagem do prazo prescricional em relação ao Soldado Reformado do Exército
ROSENALDO REIS DOS SANTOS, por aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a
consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial.

Consoante se observa dos autos, o Soldado Reformado ROSENALDO REIS DOS SANTOS, denunciado
(juntamente com outros militares) como incurso no art. 251, § 3º, c/c os arts. 53 e 80, todos do CPM (evento
1 do processo nº 99-11.2011.7.06.0006 - DENUNCIA23), foi citado por edital, com fulcro no art. 277, inciso V,
alíneas "a" e "d", do CPPM (evento 1 do processo nº 99-11.2011.7.06.0006 - CITACAO72, fls. 1, 7, 13/14,
18/19,27 e 34/39).

Em sequência, diante do não comparecimento do ora Embargante em Juízo, o Colegiado a quo, indeferindo o
pleito defensivo de sobrestamento do feito, decretou a revelia do referido militar, em Sessão realizada em 9
de setembro de 2014 (evento 1 do processo nº 99-11.2011.7.06.0006 - CITACAO73, fls. 11/12).

Em Sessão de 26 de setembro de 2018, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da
6ªCJM, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, condenando todos os Acusados. O Soldado
Reformado ROSENALDO REIS DOS SANTOS foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, ambos do CPM, com o direito
de apelar em liberdade e a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art.
102 do CPM.

Irresignadas, as Defesas interpuseram Recursos de Apelação, autuados sob o nº 7000206-
38.2019.7.00.0000.

Conforme registrado em Ata, em julgamento virtual ocorrido entre 31 de agosto e 3 de setembro de 2020,
esta Corte, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, por maioria,
rejeitou a preliminar arguida pela Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora),
que, em face da ausência de citação válida, suspendia o feito e a contagem do prazo prescricional em
relação ao Soldado Reformado ROSENALDO REIS DOS SANTOS, por aplicação subsidiária do vigente art. 366
do CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento
judicial. No mérito, também por maioria, o Tribunal negou provimento aos Apelos defensivos, mantendo
íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O Acórdão, lavrado pelo Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, publicado no Diário de Justiça
Eletrônico em 1º de outubro de 2020, foi assim ementado (eventos 137 e 139 do processo nº 7000206-
38.2019.7.00.0000):

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251, §3º, DO CPM). PRELIMINAR DE
OFÍCIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INOCORRÊNCIA. ELEMENTARES
OBJETIVA E SUBJETIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 308, § 2º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. PENA ACESSÓRIA. PREVISÃO LEGAL.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE. ERRO PROVOCADO POR

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 17:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213215a7bf
TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PARTICIPAÇÃO NO FALSO. IRRELEVÂNCIA.
MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO PORMAIORIA.
1. Preliminar de nulidade por ausência de citação válida suscitada, de ofício, pela
Revisora. É inaplicável o art. 366 do CPP comum no âmbito da Justiça castrense em razão
do Princípio da Especialidade. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão majoritária.
2. As versões apresentadas pelo Graduado para justificar o depósito de valores são
contraditórias e não se harmonizam com o que foi apresentado pelos demais acusados.
3. Todas as elementares do tipo penal de estelionato e da agravante especial do §3º do art.
251 do CPM foram demonstradas, não devendo ser acolhida a tese de erro de fato.
4. A assinatura do Graduado aposta nos documentos, comprovada pelo Laudo Pericial,
contribui de forma decisiva para a formação do convencimento acerca de sua
responsabilidade.
5. Os dados decorrentes da quebra de sigilo bancário, que demonstram que os demais
acusados depositaram valores na conta bancária do Graduado, associado ao seu
conhecimento técnico e prático, não deixam dúvida de que foi ele o articulador da trama e
o formador do grupo criminoso.
6. Presentes os elementos do crime de estelionato, revela-se inviável a pretendida
desclassificação para o crime previsto no art. 308, § 2º, do CPM.
7. Irreparável a Sentença no tocante à fixação da pena, sendo a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas impositiva por força de lei.
8. As provas contra os Soldados são robustas, tendo sido caracterizados todos os
elementos do tipo penal de estelionato, além da agravante especial por ter sido praticado
em prejuízo à Administração Militar.
9. Não se atribui aos Soldados o crime de falso. O argumento acerca da inexistência de
prova quanto à participação dos réus na falsificação não é capaz não é capaz de eximir os
Agentes de responsabilidade penal.
10. Os dados decorrentes da quebra de sigilo bancário deixaram evidente que os Soldados
repassaram parte dos valores recebidos indevidamente ao Graduado, executor das
implantações do benefício.
11. A Defesa não conseguiu produzir qualquer contraprova em face das robustas provas
documentais e periciais produzidas contra os Soldados no decorrer da instrução criminal.
12. É inaplicável a atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea 'd', do CPM, uma vez que
não houve confissão espontânea e, tampouco se tratava de fato cuja autoria fosse
ignorada.
13. Apelos das defesas desprovidos por maioria, para manter a sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos."

Quanto à preliminar, acompanharam o voto do Relator os Ministros Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI,
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO.

Votaram vencidos a Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), os Ministros
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

O Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontrava-se em licença para tratamento de saúde.

A DPU foi intimada em 11 de outubro de 2020 e, inconformada com o Acórdão proferido, opôs os presentes
Embargos Infringentes, tempestivamente, no dia 20 subsequente (eventos 143, 149 e 152 do processo nº
7000206-38.2019.7.00.0000), buscando a prevalência do entendimento exposto na Declaração de Voto da
lavra da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (evento 1).

Os Embargos foram admitidos em 3 de março de 2020, oportunidade em que foi aberta vista dos autos à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do art. 126 do RISTM (evento 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões de 11 de março de 2020, lavradas pelo
Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 17:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213215a7bf
dos Embargos Infringentes, para que seja mantido in totum o Acórdão embargado (evento 12).

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos recursais, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme consta do relatório, a DPU pleiteia a revisão do entendimento firmado pela maioria dos Ministros
desta Corte, nos autos da Apelação nº 7000206-38.2019.7.00.0000, a fim de que prevaleça o
posicionamento constante do voto vencido da lavra da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, revisora da Apelação, que, acompanhada dos ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, acolhiam preliminar suscitada de ofício pela aludida Revisora e, com fundamento no art. 366
do CPP, por aplicação subsidiária, determinavam a suspensão do processo e da contagem do prazo
prescricional da pretensão punitiva em relação ao ora Embargante, com a consequente anulação dos atos
processuais, a partir da citação.

A Defesa fundamenta integralmente seu pedido no voto divergente da eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, e destaca os seguintes trechos, no ponto de interesse, verbis:

"(...)

Narram os autos que, após o recebimento da Denúncia, restou infrutífera a tentativa de
localizar o denunciado. Diante do não atendimento do chamamento judicial, o Juízo a quo
determinou a citação editalícia, a teor do art. 277, inciso V, alínea "d", do Código de
Processo Penal Militar.

Ocorre que, por ter sido citado por edital é forçoso reconhecer a aplicação
subsidiária à justiça Castrense do art. 366 do Código de Processo Penal comum.

Fato é que O agente não foi encontrado em nenhuma das fases processuais,
o que agride, fundamentalmente, o princípio do due process of law e, por
conseguinte, a garantia da ampla defesa, a justificar a arguição preliminar de
suspensão do processo, devido a revelia do acusado.

(...)

Cediço que, diante da aprovação do Pacto de São José da Costa Rica (incorporado ao
ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 27/1992, com
cumprimento determinado pelo Decreto nº 678/1992), o ato passou a vigorar com o status
de norma supra legal.

Mais, em observância ao art. 8º, item 2, alínea "b"e "d", da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, o direito à informação sobre a acusação passou a
integrar o devido processo legal.

Pois bem, O supramencionado ato internacional serviu como fonte das alterações do art.
366 do CPP. Efetivamente, a partir da vigência da Lei nº 9.271, de17/4/1996, se o
acusado, citado por edital, não comparecer ao interrogatório, bem como
não constituir defensor, terá decretada a sua revelia, suspendendo-se a
lide, em homenagem aos postulados magnos da informação, da publicidade, da
ampla defesa e da presunção da inocência. Inclusive, para não ocorrer a
impunidade, suspende-se, igualmente, o prazo prescricional (...)
(...)

"A nova redação do artigo sub examine foi estabelecida para dar concretude ao princípio
constitucional da ampla defesa, visto que, se a ciência do réu é meramente ficta,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 17:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213215a7bf
como geralmente sucede na citação editalícia, inexiste a efetiva possibilidade de
aplicação desse princípio.

(...)

A meu sentir o Código de Processo Penal Militar padece de atualização no tocante ao
processamento de acusados que, não sendo citados pessoalmente, o foram de forma ficta
com a consequente declaração de revelia. O confronto entre o poder punitivo do Estado e o
direito de liberdade do cidadão, conforme evidencia Ada Pellegrini Grinover, deve ser "feito
em termos de equilíbrio, assegurada a efetiva paridade de armas". (Grifos pela
DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores.)"

Em que pese os entendimentos divergentes, existentes nesta Corte de Justiça Castrense acerca do tema,
entendo não assistir razão à Defesa.

Compulsando os autos eletrônicos da Ação Penal Militar (APM) nº 0000099-11.2011.7.06.0006, verifica-se
que foram empreendidas várias tentativas de se localizar o Acusado ROSENALDO REIS DOS SANTOS, a fim
de citá-lo, com diligências para citação pessoal por Oficial de Justiça, expedição de ofício às operadoras de
telefonia OI, GVT, TIM e CLARO, bem como consulta ao Sistema de Informações Eleitorais da Justiça Eleitoral
(SIEL). Todas as tentativas de localização restaram infrutíferas (evento 1, doc. 71, fls. 48, 52, 56, 57-60 da
APM).

Os autos trazem evidencias de que o Acusado, voluntariamente, ocultou-se para não ser citado. Em
18/7/2014, o Oficial de Justiça do Juízo a quo, em diligências no endereço constante dos autos, certificou que
houve mudança de endereço e que, após contato com um carteiro responsável por entregas de
correspondências na região, fora informado de que o Acusado não residia no local. Ao retornar ao endereço,
em 28/7/2014, mais uma vez objetivando citar o Acusado, o Oficial de Justiça encontrou no imóvel indicado a
Sra. RAQUEL MENDES BISPO, a qual informou ter adquirido aquele imóvel do Acusado, que não residia
naquele endereço há muito tempo, mas que de tempos em tempos aparecia por lá para recolher
correspondências. E assim certificou o diligente Oficial de Justiça:

"(...) de ordem da MMª Juíza Auditora Substituta desta Auditoria Militar, retomei ao local
indicado no mandado de citação n° 40/14 com o objetivo de tentar novamente proceder à
citação do Sr. ROSENALDO REIS DOS SANTOS. Assim, lá estando, fui recebido pela Sra.
Raquel Mendes Bispo, Informando-me que ela adquiriu aquele imóvel do Sr.
Rosenaldo há muito tempo e que ele não reside mais naquele endereço. Disse-me
também que acha que ele foi residir no bairro Liberdade e o último telefone que fazia
contato com ele não atende mais. Falou ainda que, às vezes recebe algumas
correspondências pra ele porque de tempos em tempos ele aparece por lá e leva
o que tiver com ela. Nesse momento então entreguei a ela a cópia do mandado
acompanhado da Denúncia, contendo os meus números de tel. pra ele entrar em
contato comigo, pedindo que entregasse pra ele assim que ele aparecesse.
Enfim, ela me disse que mais tarde, quando o genro dela chegasse em sua vaia
ver se ele tinha o telefone do Rosenaldo ou qualquer informação que pudesse
ajudar pedindo também que eu ligasse pra ela pelo telefone 86874828. Dessa
forma, liguei na própria sexta-feira à tarde e no sábado de manhã, mas ela disse que ainda
não tinha informações. Na segunda feira pela manhã (09:05h) liguei novamente e ela me
disse que o Sr. Rosenaldo não autorizou que o genro dela informar o telefone
dele pra ninguém. Ainda sim, tentei por todos os meios de persuasão para que ela o
convencesse a se apresentar, diante de tudo que eu a expliquei sobre os prejuízos e as
consequências da ausência dele nas fases do processo e ainda pedi que novamente
fizesse outro contato com ele para autorizar a informação do telefone. No
entanto, depois que cheguei na auditoria liguei pra ela e perguntei novamente
mas ela me disse que ele não autorizou a informar o seu telefone. Perguntei
também se ele recebeu os documentos que eu tinha deixado com ela e a dita
senhora respondeu que sim. (Destaques nossos.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 17:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213215a7bf
Em virtude de o Acusado encontrar-se em lugar incerto e não sabido, bem como sua ocultação para não ser
citado, foram expedidos mandados de citação por edital, com base no art. 277, V, alíneas "a" e "d", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), com publicações no Diário de Justiça Eletrônico no mês de agosto
de 2014 (evento 1, doc. 77, fls. 13, 34 -39 da APM).

Ante o não comparecimento do Acusado, citado por edital, ao ato de interrogatório, o Conselho Permanente
de Justiça para o Exército (CPJ-Ex) decidiu, por unanimidade, declará-lo REVEL, com base no art. 412 do
CPPM[1], seguindo-se o regular trâmite processual (evento 120 e 121 da APM).

O procedimento adotado pelo Juízo está em consonância com a legislação castrense, tendo sido atendido os
requisitos contidos nas alíneas "a" e "d" do inciso V do art. 277 do CPPM, pois as tentativas de citação
pessoal do Acusado restaram infrutíferas, dada a sua ocultação voluntária, estando ele em local incerto e
não sabido. De igual modo, não se vislumbra qualquer violação aos princípios do devido processo legal e da
ampla defesa, haja vista que a DPU foi nomeada curadora do réu revel e atuou em todos os atos processuais
na curadoria dos interesses do seu assistido.

De valia citar, ainda, que o mesmo pleito que ora se analisa já foi apreciado por esta Corte nos autos do HC
nº 0000127-23.2015.7.00.0000, impetrado pela DPU em favor do ora Embargante, e também pelo STF no
RHC nº 130235, de modo que estamos revolvendo a mesma matéria já julgada pela Suprema Corte,
inclusive.

Assim, imperioso trazer a lume que esta Corte, em 3/8/2015, ao julgar o HC, indeferiu, por unanimidade, o
pedido de suspensão do Processo e da contagem do prazo prescricional com a aplicação subsidiária do art.
366 do CPP. De igual sorte, no STF, o Relator, Min. ROBERTO BARROSO, em 3/11/2015, monocraticamente,
negou provimento ao RHC, pelo fato de o pedido ir de encontro à jurisprudência da Suprema Corte.

O Acordão do STM, proferido nos autos do referido HC restou assim ementado:

"HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
Hipótese de aplicação subsidiária da regra prevista no art. 366 do CPP, para suspender o
feito e a contagem do prazo prescricional, coma consequente anulação dos atos
processuais, desde a citação editalícia. A suspensão do processo e da prescrição, nos
termos do art. 366 do CPP, conflita com a disposição contida no art. 292 do CPPM.
Esgotadas as medidas legais visando à localização do réu, o CPPM estabelece a decretação
da revelia, sem prejuízo do prosseguimento do processo e do lapso prescricional, conforme
os arts. 412 e seguintes, inexistindo lacuna a justificar a suspensão do processo com base
no art. 366 do CPP. Entendimento jurisprudencial majoritário desta Corte considera inviável
a aplicação do art. 366 do CPP à justiça Militar da União por carecer de amparo legal. Autos
não atestam qualquer afronta aos dispositivos da Carta Magna de 88, da Convenção
Interamericana de Direitos Humanos e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos. Ordem denegada. Decisão unânime."
(STM - HC 0000127-23.2015.7.00.0000/BA. Relator: Min. Gen Ex Fernando Sérgio Galvão.
Julgamento: 3/8/2015. Publicação: 17/8/2015).

No STF, a decisão, corroborando o Acórdão do STM, expõe o seguinte:

"EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade
da aplicação subsidiária do artigo 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isto porque "O
artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia
quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo
366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que 'se o acusado, citado por edital,
não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional'. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-
ordenamento não se justifica. Não se pode consumar já no plano normativo se ela não foi

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 17:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213215a7bf
anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma
desta Corte decidiu 'não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de
modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um
hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade'" (HC 91.225, Rel. Min.
Eros Grau).
(STF - RHC 130.235. Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. Julgamento: 3/11/20015.
Publicação: 5/11/2015).

Assim, poder-se-ia cogitar a hipótese de existência de coisa julgada, o que inviabilizaria a análise do mérito
do presente Recurso, eis que a matéria já fora examinada por esta Corte e também pelo STF. Contudo, em
virtude da possibilidade da presença de nulidade absoluta, por eventual modificação de entendimento, a
qual é aferível a qualquer momento e grau de jurisdição, se faz de bom alvitre, mais uma vez, prosseguir na
análise da questão nestes Embargos.

O aludido entendimento do STM se mantém o mesmo e encontra guarida na jurisprudência da Suprema
Corte. Esta Corte castrense, há muito, consolidou o entendimento majoritário de que, em razão do Princípio
da Especialidade, o artigo 366 do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar, uma vez que a Lei
Processual Penal Militar possui disposição específica acerca da matéria, a qual está disciplinada no artigo
292 do CPPM[2]. A aplicação subsidiária da legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem
prejudicar a índole do processo penal militar, na forma do que dispõe o art. 3º, alínea "a", o que não é o
caso.

Nesse sentido, é o que se observa do recente julgado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA
PENA. ART. 240, § 2º, DO CPM. RESTITUIÇÃO DA COISA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
1. Não há que se cogitar em nulidade da citação editalícia e aplicação
subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal ao rito processual castrense.
Há dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e se encontram em plena
vigência, não havendo que se falar em aplicação suplementar por lacuna
normativa.
2. A voluntariedade é requisito legal para a aplicação da causa especial de diminuição da
pena, prevista no § 2º do art. 240 do CPM, o qual exige que o próprio criminoso proceda à
restituição da coisa ou à reparação do dano, não existindo a previsão para que terceiro o
faça em seu lugar.
3. O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP comum, não se aplica
ao processo penal militar, em razão do Princípio da Especialidade. Preliminar de nulidade
da citação editalícia rejeitada. Decisão por maioria.
Recurso conhecido. Decisão unânime.
Recurso não provido. Decisão por maioria."
(STM. Apelação nº 7000934-79.2019.7.00.0000. Relator Min. Arthur Vidigal de Oliveira.
Julgado em 10/09/2020. Publicação DJe em 08/10/2020). (Destaque nosso.)

O art. 292 do CPPM, de forma expressa, dispõe que o processo seguirá à revelia do acusado que, citado,
intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. De
modo semelhante, o art. 412 do CPPM estabelece que:

Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem
justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que
sua presença seja indispensável.

Convém salientar que a citação procedida por edital encontra previsão no CPPM (art. 277, V) e, conforme
muito bem pontuado pelo Ministro Relator do Acórdão Embargado, o dispositivo é válido e plenamente
compatível com a Constituição Federal, de modo que a atual jurisprudência majoritária do STM está em total

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 17:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213215a7bf
harmonia com o ordenamento jurídico.

Conforme já aduzido, o entendimento do STM encontra amparo na Jurisprudência da Suprema Corte. É o que
se depreende da seguinte ementa:

"Ementa: PROCESSO PENAL MILITAR - ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA - IMPROPRIEDADE. Ante norma especial contida no Código
de Processo Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia e
validade, impróprio é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do
Código Penal. Precedente: habeas corpus nº 108.420/PE, relator o ministro Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 16 de agosto de 2011, Diário da Justiça de 31 de
agosto de 2011." (STF. Habeas Corpus nº 126.082/RS. Relator: Min. Marco Aurélio.
Julgamento: 18/04/2017. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação no DJE: 11/05/2017).
(Destaques nossos.)

Ademais, cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal comum ao presente caso, mesmo
não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no hibridismo penal, verdadeira lex tertia, contraria às
orientações da jurisprudência predominante.

Por fim, salutar mencionar o posicionamento desta corte, segundo o qual inexiste afronta das disposições do
CPPM acerca do que dispõe a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa
Rica) e os tratados de direitos humanos, conforme trecho do seguinte Acórdão desta Corte, proferido nos
autos dos Embargos infringentes nº 7001194-59.2019.7.00.0000:

"(...) o prosseguimento do processo em relação ao Réu revel, citado por edital, nos termos
dos artigos 292 e 412 do CPPM, não denota afronta à Convenção Interamericana de
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) ou ao Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos.
Não obstante as referidas normas de direito internacional terem sido incorporadas ao
ordenamento jurídico nacional, tal circunstância não teve o condão de superar os
dispositivos do CPPM em comento, sendo bastante observar, que, para a implementação
da sistemática de suspensão do processo e do prazo prescricional após a citação editalícia,
no âmbito do processo penal comum, foi necessária a alteração do CPP comum, por meio
de edição de lei ordinária, no caso, a Lei nº 9.271/96.
Nem se diga que, pelo teor do art. 1º, § 1º, do CPPM, as referidas normas internacionais
prevaleceriam sobre as normas do Códex Militar. Veja-se que, na legislação processual
penal comum, há referência similar quanto aos tratados, às convenções e às regras de
direito internacional, no entanto, a incorporação das precitadas normas de direito
internacional ao nosso ordenamento jurídico não foi suficiente para superar a legislação
processual penal nesse aspecto. Para a mudança da sistemática então adotada pela
legislação processual penal comum, foi observado o aspecto formal, com a edição da lei
ordinária n° 9.271/96, para fins de alteração do Código de Processo Penal comum, que,
atente-se, nada mencionou com relação à lei processual militar.
Assim, o mesmo raciocínio deve ser observado no âmbito desta Justiça Castrense, ou seja,
enquanto não houver alteração legislativa dos dispositivos do CPPM, não haverá como
aplicar, mesmo que subsidiariamente, a sistemática estabelecida no art. 366 do CPP
comum, uma vez que já existe previsão na legislação castrense acerca do assunto.
Ademais, os dispositivos do Pacto São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, invocados na tentativa de fundamentar a tese de nulidade
processual, asseguram, de maneira geral, o direito de o acusado conhecer previamente a
acusação contra ele formulada e de defender-se pessoalmente ou por defensor de sua
escolha. Contudo, foi o próprio Acusado, que, segundo seus interesses, preferiu abrir mão
do direito de conhecer detalhadamente a acusação formulada, de fazer-se presente nas
audiências e, no julgamento, de contraditar e de defender-se pessoalmente da imputação.
Assim, conclui-se inexistir as alegadas violações às já citadas normas de direito
internacional, mormente quando se observa a presença de defesa técnica durante todo o
processo."
(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001194-59.2019.7.00.0000. Relator. Min

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 17:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213215a7bf
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 11/02/2020. Publicação Dje:
20/2/2020).

Por esses fundamentos, alio-me à corrente majoritária desta Corte, no sentido da validade da citação por
edital ocorrida no presente feito, eis que realizada de acordo com a legislação processual penal militar e em
consonância com os princípios constitucionais, de forma a manter o Acórdão que rejeitou a preliminar
arguida de ofício.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, para manter íntegro o
entendimento majoritário desta Corte proferido no Acórdão, que rejeitou a preliminar de nulidade por
ausência de citação válida, arguida de ofício.

[1] Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa
causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua
presença seja indispensável.
[2] Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para
qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/05/2021 23:06:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f1319d92
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS Nº 7000155-56.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei, divergindo da douta maioria dos Ministros desta Corte, pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União para, reformando o Acórdão embargado, fazer
prevalecer o voto vencido e, assim, aplicar subsidiariamente a regra prevista no art. 366 do CPP, de forma a
suspender o feito e a contagem do prazo prescricional, com a consequente anulação de todos os atos
processuais desde a declaração de revelia do Soldado Reformado do Exército ROSENALDO REIS DOS SANTOS,
citado por edital, ressalvando a produção antecipada de provas, com fundamento no caput do citado
dispositivo processual penal comum.
Consta nos autos que o Réu, denunciado (juntamente com outros militares) como incurso no art. 251, § 3º, c/c
os arts. 53 e 80, todos do CPM (evento 1 do processo nº 99-11.2011.7.06.0006 - DENUNCIA23), foi citado por
edital, com fulcro no art. 277, inciso V, alíneas "a" e "d", do CPPM (evento 1 do processo nº 99-
11.2011.7.06.0006 - CITACAO72, fls. 1, 7, 13/14, 18/19, 27 e 34/39).
Em sequência, diante do não comparecimento do ora Embargante em Juízo, o Colegiado a quo, indeferindo o
pleito defensivo de sobrestamento do feito, decretou a revelia do referido militar, em Sessão realizada em 9 de
setembro de 2014 (evento 1 do processo nº 99-11.2011.7.06.0006 - CITACAO73, fls. 11/12).
Em Sessão de 26 de setembro de 2018, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 6ª
CJM, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, condenando todos os Acusados. O Soldado Reformado
ROSENALDO REIS DOS SANTOS foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, ambos do CPM, com o direito de apelar em
liberdade e a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM.
Irresignadas, as Defesas interpuseram Recursos de Apelação, autuados sob o nº 7000206-38.2019.7.00.0000.
Conforme registrado em Ata, em julgamento virtual ocorrido entre 31 de agosto e 3 de setembro de 2020, esta
Corte, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, por maioria, rejeitou a
preliminar arguida pela Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), que, em face
da ausência de citação válida, suspendia o feito e a contagem do prazo prescricional em relação ao Soldado
Reformado ROSENALDO REIS DOS SANTOS, por aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a
consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial. No mérito,
também por maioria, o Tribunal negou provimento aos Apelos defensivos, mantendo íntegra a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em suas Razões aos presentes Embargos, a DPU cinge-se a motivar sua irresignação no tocante à necessidade
de suspensão do processo e do prazo prescricional, ante a aplicação analógica do art. 366 do CPP comum.
Requer, assim, a prevalência do entendimento exposto na Declaração de Voto da lavra da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (evento 1).
Quanto à matéria, cumpre salientar que, embora tenha sido empreendida a citação editalícia, tal mecanismo
torna-se inócuo em seu objetivo, uma vez que poucos cidadãos acompanham as publicações nesse tipo de
meio de comunicação.
O art. 292 do CPPM prevê que "o processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado
para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado".
Entendo que o citado dispositivo continua válido, desde que lhe seja conferida uma interpretação ajustada às
normas inseridas na Constituição Federal.
Como se sabe, é por meio da citação que são consagradas as garantias constitucionais do direito ao
Contraditório e à Ampla Defesa, previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. Dessa forma, todo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/05/2021 23:06:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f1319d92
acusado deve ser cientificado da existência de uma ação penal proposta contra ele, dos seus motivos, do seu
conteúdo e do seu desenvolvimento. É somente após a efetiva ciência da existência da acusação que o
acusado pode exercer o seu direito de defesa.
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide processual, vinculando o demandado à
instância processual e a todos os direitos e deveres daí originados, uma vez que é com a citação válida que se
instaura a relação processual.
A tal ponto chega a importância da citação que tanto o CPP (art. 564, inciso III, alínea "e", 1ª parte) quanto o
CPPM (art. 500, inciso III, alínea "c", 1ª parte) fulminam de nulidade insanável a ausência de citação do
acusado para ver-se processar. Assim, caso não se proceda à citação válida, o processo será inteiramente nulo
a partir daquele ato, e, sendo manifestamente nulo, mesmo que haja sentença com trânsito em julgado, esta
poderá ser desfeita pela revisão.
Sabemos que é papel do Judiciário proceder no sentido de consolidar a paz social e a segurança dos cidadãos.
Esse é o primeiro objetivo da norma penal. O Estado deve preservar os interesses da sociedade, em face da
conduta daqueles que violam a ordem jurídico-penal, não permitindo que pessoas de má-fé possam burlar a
ação da Justiça. Para isso, não pode lesionar o direito de defesa, permitindo que o cidadão seja processado e
condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para se defender.
O art. 366 do CPP teve sua redação alterada para poder adequar-se ao novo entendimento acerca da validade
da citação editalícia, visando a garantir a ampla defesa a todos os acusados em processos criminais. Assim,
passou a dispor da seguinte maneira:
"Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312."
Verifica-se do novo texto (art. 366 do CPP) que, se é permitida a realização da citação por edital e, entretanto,
o acusado não comparece e nem constitui advogado, o processo e o prazo prescricional ficam suspensos. A
interpretação leva à conclusão de que não se admite mais no direito processual penal a citação ficta.
Registre-se que, se o acusado não foi encontrado para ser pessoalmente citado, ou não responde à citação
editalícia, tampouco será localizado para cumprir a pena imposta em sentença condenatória prolatada à
revelia. Inúmeros mandados de prisão não cumpridos frustram o resultado do processo e a aplicação da lei
penal material. Com isso, a Justiça perde credibilidade e se gasta um tempo enorme enquanto o processo "gira
em falso", abarrotando-se pautas com procedimentos que não levarão a qualquer resultado prático.
Assim, verifica-se que a instauração do processo (tanto de conhecimento quanto de execução) se dá pela
provocação da parte, sendo certo que a relação processual só será completada com a citação válida.
Não restam dúvidas de que a falta de citação no processo penal causa nulidade absoluta (art. 564, incisos III e
IV, do CPP), pois contraria os Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.
A falta de citação válida leva ao desequilíbrio entre acusação e defesa, sendo que esta última sofre um claro
cerceamento. O direito à informação, previsto no inciso LXIII do art. 5º da Constituição Federal, integrante do
Princípio do Devido Processo Legal, não é cumprido.
Entendo que a citação por edital é válida e possível, desde que atinja o seu fim, ou seja, desde que o réu se
apresente ou nomeie advogado para defendê-lo no curso do processo.
A citação serve, de acordo com os Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, para dar
ciência ao acusado da existência de uma ação penal proposta contra ele, dos seus motivos, do seu conteúdo e
do seu desenvolvimento. Se não atingir seu fim, inócua se torna, transformando-se em mero procedimento
burocrático, que nada resolve!
Portanto, a interpretação puramente literal do citado art. 292 do CPPM, que permitia a condenação à revelia do
acusado citado por edital, vai de encontro aos dispositivos expressos na Constituição.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/05/2021 23:06:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f1319d92
Acrescente-se, ainda, que a suspensão do processo é uma questão de ordem prática, qual seja: a falta de
resultado útil da condenação à revelia.
O benefício em se dar uma nova interpretação ao art. 292 do CPPM, de acordo com a Constituição, com a
consequente aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, não atende apenas ao réu, senão vejamos: a suspensão
do processo do acusado revel, citado por edital, beneficia a defesa e, em contrapartida, a suspensão do curso
da prescrição concede à acusação um instrumento de combate à impunidade.
No caso em tela, entendo que não se pode aplicar o disposto no art. 292 do CPPM. Neste ponto, adoto as
razões sustentadas pelo Eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA em seu voto proferido nos autos dos
Embargos (FO) nº 16-73.2006.7.02.0202/DF (julgado em 23/9/2010), in verbis:
"10. (...) hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do
processo sem o conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua
condenação como revel. Com efeito, entendo que o art. 292 do CPPM só será aplicável para
os casos em que o acusado, uma vez citado, deixe de comparecer, injustificadamente, aos atos
subsequentes do processo em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma
forma após ter constituído advogado. E nem se diga que a designação de Defensor Público ou
de Dativo para a sua defesa supriria a exigência de o acusado ter conhecimento da ação penal
contra ele formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo esse múnus
para se fazer presente a defesa técnica. O que não pode ser admitido é a citação por edital e a
consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito até a condenação, sem
que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua pessoa". (Grifo
nosso).
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o controle das normas infraconstitucionais,
considero que, para adequar a regra prevista no art. 292 do CPPM às normas constitucionais, conforme
amplamente apresentado, deve lhe ser dada interpretação conforme a Constituição Federal, aplicando,
portanto, subsidiariamente, a regra prevista no art. 366 do CPP.
Por todo o exposto, votei pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto vencido da lavra da Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e, assim, aplicar subsidiariamente a regra prevista no art.
366 do CPP, de forma a suspender o feito e a contagem do prazo prescricional, com a consequente anulação
de todos os atos processuais desde a declaração de revelia do Soldado Reformado do Exército ROSENALDO
REIS DOS SANTOS, citado por edital, ressalvando a produção antecipada de provas, com fundamento no caput
do citado dispositivo processual penal comum.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.